Tribunal: STF
Processo: RE 876637
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. SUFRAMA. LEI 9.960/2000. INSTITUIÇÃO POR PORTARIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1. A Lei nº 9.960/2000, que autoriza a Superintendência da Zona Franca de Manaus Suframa a instituir taxas por meio de portaria, contraria o princípio da legalidade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.